Tribunal: TJPA
Processo: 0043596-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043596-86.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCIO ROBERTO CAZELA

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE CAMBIÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade da dívida e de reparação moral, revogou tutela antecipada e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários. O apelante sustenta que firmou contrato apenas na condição de procurador da pessoa jurídica contratante, impugnando a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída e a consequente inscrição de seu nome em cadastro restritivo pelo inadimplemento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante assumiu obrigação pessoal como avalista/devedor solidário nos contratos firmados com a instituição financeira, não obstante alegue ter atuado apenas como mandatário da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, diante do inadimplemento da obrigação, configura ato ilícito apto a ensejar declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O aval constitui garantia cambiária autônoma, regida pelos princípios da literalidade, autonomia e abstração, equiparando o avalista ao devedor indicado, com responsabilidade própria e independente, nos termos dos arts. 897 a 900 do Código Civil.

4.

A assinatura aposta como avalista ou devedor solidário gera vínculo obrigacional pessoal, distinto da atuação representativa exercida em nome da pessoa jurídica, ainda que o signatário também atue como mandatário no negócio principal.

5.

Os documentos contratuais demonstram que o apelante subscreveu os instrumentos não apenas em nome da emitente, mas também como devedor solidário, inexistindo prova de vício de consentimento apto a afastar a literalidade e a eficácia da declaração de vontade.

6.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas de que assinou exclusivamente como procurador quando os instrumentos indicam expressamente a assunção de garantia pessoal.

7.

Reconhecida a condição de garantidor solidário e verificado o inadimplemento da obrigação, é legítima a cobrança do coobrigado e a adoção de meios extrajudiciais de tutela do crédito, inclusive a inscrição em cadastros restritivos.

8.

A inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em dívida existente, vencida e exigível, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

9.

Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo inaplicável a presunção de dano moral
in re ipsa
quando a negativação decorre de dívida válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O avalista ou devedor solidário assume obrigação autônoma e pessoal, não se confundindo sua responsabilidade com eventual atuação como mandatário da pessoa jurídica contratante.

2.

A inscrição do nome do avalista em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida válida, vencida e exigível, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, 897 a 900 e 927; CPC, arts. 373, 85, § 11, 98, § 3º, 487, I, 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-PR, Apelação Cível nº 0003138-66.2014.8.16.0194, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 20ª Câmara Cível, j. 29.11.2024, pub. 03.12.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Marcio Roberto Cazela, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, revogando a tutela anteriormente deferida e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC .

Irresignado, o apelante sustenta, em suas razões recursais (id. 14058443, págs. 1/12), que a sentença incorreu em manifesta erronia hermenêutica ao desconsiderar a natureza jurídica do contrato assinado, bem como ao atribuir-lhe responsabilidade pessoal por obrigação contraída exclusivamente em nome da pessoa jurídica.

Afirma que jamais anuiu validamente com a assunção de obrigação solidária, asseverando que sua atuação se limitou ao exercício regular dos poderes conferidos por procuração específica, circunstância que, à luz dos princípios estruturantes do direito empresarial e da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, impediria sua responsabilização pessoal.

Argumenta que a inserção de seu nome como devedor solidário decorreu de cláusula predisposta unilateralmente pela instituição financeira, em contrato de adesão, cuja redação não refletiria a real intenção negocial das partes, configurando, segundo sustenta, prática abusiva à luz dos arts. 6º, III, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Explica que a negativação de seu nome constitui ato ilícito, por ausência de relação jurídica obrigacional válida que justificasse a inscrição, invocando os arts. 186 e 927 do Código Civil (CC), bem como os incisos V e X do art. 5º da Constituição da República (CR/88), que asseguram a indenização por danos morais decorrentes de violação à honra e à imagem.

Defende que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Sustenta que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Assevera que a sentença deixou de observar a disciplina normativa estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), notadamente a Resolução nº 2.878, que impõe às instituições financeiras o dever de adotar medidas aptas a prevenir e reparar danos causados a clientes e usuários. Aduz que a manutenção da condenação afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 113 e 421 do CC, ao legitimar conduta que reputa abusiva e desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito imputado em seu nome, a declaração de nulidade da responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

O Banco Itaú apresentou contrarrazões ao apelo (id. 14058450, págs. 1/10), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público absteve-se de intervir no feito (id. 16259772, págs. 1/3).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

Desse modo, a matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar se o apelante, embora invocando a condição de procurador da pessoa jurídica contratante, assumiu, nos instrumentos firmados com a instituição financeira, obrigação pessoal como garantidor (avalista/devedor solidário), e, por consequência, se a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, em razão do inadimplemento, configura ou não ato ilícito apto a ensejar declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano moral.

Logo, o cerne do inconformismo repousa na tentativa de o apelante dissociar sua assinatura do vínculo obrigacional pessoal, afirmando ter atuado exclusivamente por mandato. Todavia, essa narrativa não prevalece diante da qualificação jurídica do aval, garantia típica dos títulos de crédito, e de seus efeitos obrigacionais.

Com efeito, o aval é ato cambiário por meio do qual terceiro (ou mesmo coobrigado) garante o pagamento do título, assumindo obrigação autônoma e de natureza literal, que se agrega ao título e se rege por seus princípios estruturantes (literalidade, autonomia e abstração). Sobre o assunto vejamos o que dispõe o CC:

Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.

Parágrafo único. É vedado o aval parcial.

Art. 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título.

§ 1º Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista.

§ 2º Considera-se não escrito o aval cancelado.

Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2º Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

Art. 900. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado.

Desse modo, prestado o aval, a responsabilidade do avalista não se confunde com a atuação representativa eventualmente exercida na formação do negócio principal. A assinatura como mandatário pode vincular a pessoa jurídica emitente; já a assinatura como avalista — ou como devedor solidário na estrutura do título — cria vínculo pessoal, direto e exigível pelo credor, independentemente de o avalista ter ou não auferido proveito econômico da operação.

No caso concreto, constata-se que o apelante subscreveu os contratos não apenas “pela emitente”, mas também como “devedor solidário”, com cláusula expressa acerca da assunção das obrigações, conforme se extrai do id. 14058434, págs. 14/21 e id. 14058435, págs. 1/4. Em tal contexto, a alegação de que haveria “erro” na inserção de seu nome como garantidor, sem demonstração robusta de vício de consentimento, não é suficiente para infirmar a literalidade do título e o conteúdo objetivo da declaração de vontade documentada.

Impõe-se, destarte, a regra de distribuição do ônus probatório, segundo ao qual incumbia ao autor/apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a inexistência de vínculo obrigacional pessoal, a nulidade do aval/solidariedade ou eventual defeito que invalide da manifestação volitiva, nos termos do art. 373 do CPC. Não bastam assertivas genéricas de que assinou “apenas como procurador” quando o documento revela assinatura em campo/qualificação de garantidor, sobretudo em ambiente negocial que, por sua própria natureza, exige formalização expressa das garantias.

Sendo assim, reconhecida a condição de garantidor solidário (avalista/devedor solidário), a consequência jurídica é direta, uma vez constatando-se o inadimplemento da obrigação representada no título, é legítima a cobrança do coobrigado e, em persistindo a mora, é regular a adoção dos meios extrajudiciais lícitos de tutela do crédito, inclusive a inscrição em cadastros restritivos.

Além disso, a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em dívida existente, exigível e vencida, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude do ato (Código Civil, art. 188, I). Por conseguinte, não se identificando irregularidade na constituição do débito nem indevida imputação subjetiva, inexiste pressuposto para o reconhecimento de responsabilidade civil, que reclama conduta ilícita (CC, art. 186) e nexo causal com dano indenizável (CC, art. 927).

Assevera-se que o dano moral presumido (
in re ipsa
) é construção jurisprudencial associada, em regra, à negativação indevida, quando ausente a devida inscrição o que não é o caso dos autos. Logo, não há falar em presunção de abalo, porquanto a restrição creditícia decorre de fato juridicamente relevante imputável ao próprio devedor/coobrigado, sem desbordar do âmbito da licitude.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, por coerência com a estrutura normativa dos títulos de crédito e com o regime da responsabilidade civil: o banco, credor, agiu dentro dos limites legais, e a inscrição resultou do inadimplemento de obrigação garantida pelo apelante.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUPOSTA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO A TERCEIRO INTERESSADO, DEVIDO A DEFEITOS EXISTENTES NO AUTOMÓVEL - INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - NÃO COMPROVADO – CREDORA FIDUCIÁRIA QUE NÃO PARTICIPOU DA COMPOSIÇÃO FORMALIZADA ENTRE OS TRANSATORES – CRÉDITO VÁLIDO E EXIGÍVEL – INCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00031386620148160194 Curitiba, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 29/11/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade a ensejar reforma do
decisum
.

Ante o exposto, na esteira da do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença, consoante à fundamentação ao norte lançada.

Em razão do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbências, os quais passo a majorar para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos,

motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026